Tribunal: STF
Processo: HC 237712
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.2.2024, por Guilherme André de Castro Francisco, advogado, e Tatiane Crispim da Rosa Castro, em benefício de Gabriel de Lima Valério, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 887.916/SP, mas concedeu ordem de ofício para determinar “a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto, o qual restou fixado em sentença condenatória“ (fl. 6, e-doc. 3).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 27.11.2023, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Salto/SP (Ação Penal 
n. 1500506-38.2023.8.26.0569) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Tem-se na sentença condenatória: 



    “GABRIEL DE LIMA VALERIO, qualificado nos autos, foi denunciado (fls. 91/92) como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06. 



    Narra a denúncia que no dia 26 de maio de 2023, por volta das 20h28min, na Rua das Tulipas, altura do numeral 254, Parque Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Salto, o réu trazia consigo e vendia, para consumo de terceiros, drogas consistentes em 110g (cento e dez gramas) de maconha, acondicionada em 30 (trinta) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 11 e auto de constatação preliminar a fls. 12/13). 



    Narra ainda que foi notado em atitude suspeita parado na Rua das Tulipas, altura do numeral 254, o qual, ao avistar os milicianos de pronto lhes disse: ‘Deitei, deitei, perdi Senhor, o BO é tudo meu! Sou eu que estou na venda das drogas’. 



    Realizada a abordagem, com o denunciado foram localizados os entorpecentes de início descritos, bem como uma nota de dez euros e uma balança de precisão. 



    Feita a apreensão da droga, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia” (fl. 12, e-doc. 2). 



    3. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação, pendente de análise no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2321912-43.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 18.12.2023. 



     



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 887.916/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.2.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício apenas para determinar “a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto, o qual restou fixado em sentença condenatória” (fl. 6, e-doc. 3).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a aplicação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva sofrendo o paciente patente constrangimento ilegal diante da manutenção da medida cautelar mais gravoso” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado tem sido assentada por ambas as Turmas desta Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à imprescindibilidade da preventiva. Em outras palavras, ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante o risco à ordem pública pela gravidade concreta da conduta do paciente, a prisão preventiva – frise-se, excepcional – mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena, para o qual deixou-se de considerar o recrudescimento, na modalidade fechada, por quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, § 3º, do mesmo Diploma” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma não desconhecer que “o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Todavia, ausente excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos, individualizados, a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade, o quantum da pena imposta e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena nos termos dos 
arts. 33, § 1º, alínea ‘b’, e 35 do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que, “ante a fixação do regime semiaberto, havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312 do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, embora seja possível vislumbrar a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante os contornos do fato delitivo imputado ao paciente, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressalta que “eventual tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPP, art. 3º °c/c CPC, art. 273, caput e I), requer, respeitosamente, o deferimento da medida cautelar, em ordem a conceder liminarmente o writ para que o paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento do referido writ. (…)



    Ante o exposto, com fundamento nas razões expostas e considerando, ainda, o precedente mencionado, requer seja deferida a medida liminar, e posteriormente Concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 887.916/SP, mas concedeu ordem de ofício, apenas para determinar “a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto, o qual restou fixado em sentença condenatória” (fl. 6, e-doc. 3). 



    Cuida-se, assim, de decisão monocrática. Como de sabença primária, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado 
(HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    11. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, é de se concluir não se comprovar, na espécie, alguma ilegalidade. No julgamento do Habeas Corpus n. 887.916/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente e concedeu ordem de ofício, apenas para determinar a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução do regime prisional semiaberto. Estes os fundamentos da decisão:



    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    De início, saliente-se que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. Sobre o tema: (…)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    A prisão preventiva do recorrente fora decretada, inicialmente, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 46 – transcrição do acórdão):



    ‘Na hipótese em análise, em que pese o crime tenha sido, em tese, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o indiciado responde por outro processo referente a prática, em tese, do mesmo delito ora em análise, o que indica reiteração delitiva (pg. 21-22). A despeito de ter o custodiado sido beneficiado com a liberdade provisória noutro feito, o averiguado se vê novamente envolvido em fato que resultou em sua prisão em flagrante, o que evidencia risco de voltar a delinquir caso seja mantido em liberdade’.



    Por sua vez, o Juiz sentenciante manteve a segregação cautelar mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 26):



    ‘Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião da decretação’.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente. 



    Segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido: (…)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: (…).



    Outrossim, esta Quinta Turma firmou orientação no sentido de que ‘não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva’ (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 



    Por outro lado, ‘A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena’ (AgRg no RHC n. 190.346/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Corrobora: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo habeas corpus, de ofício, apenas para que haja a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto, o qual restou fixado em sentença condenatória” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    12. O impetrante não comprovou eventual descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva ao regime inicial semiaberto. 



    Não se identifica, portanto, ilegalidade a autorizar concessão de ordem de ofício, ausente demonstração de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora